Tribunal: STF
Processo: RE 1400601
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. EVENTUAL EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO: TRIBUNAL DO JÚRI.



    1. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que a competência do Tribunal do Júri sobressai à da Justiça Militar nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida, inclusive para decidir acerca de eventual excludente de ilicitude, cometido por militar contra civil. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.